Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. GOLPE DO BOLETO. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação do serviço bancários em geral. Não há, nesses casos, dúvida de que a reparação é inafastável.
3. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula, fora de toda a estrutura bancária, um boleto bancária, uma fatura de cartão de crédito ou equivalente e o envia, por e-mail, whatsapp ou outro meio eletrônico, a uma pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época de crimes cibernéticos, efetua o pagamento.
4. Nessa segunda hipótese não há nenhuma ação ou omissão da instituição financeira, que, também, é vítima, e que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, aquela condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente sem concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.